Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721388-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMALIA PEREIRA ROCHA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Amália Pereira Rocha impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Educação do Distrito Federal, que deixou de efetuar ato de posse para exercício do cargo de monitor de gestão educacional, por considerar que a impetrante não preenche os requisitos legais para ser considerada pessoa com deficiência. Argumenta ter participado e logrado aprovação no concurso destinado ao preenchimento do citado cargo. Afirma ter sido nomeada em 19/05/22, na condição de pessoa com deficiência física. Aduz que, no ato de inscrição do certame, remeteu à banca examinadora documentos de identificação, bem como laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, tendo sido admitida nessa condição, tanto é assim que realizou a prova e foi classificada dentro das vagas atribuídas à referida categoria de candidatos. No entanto, ao ser novamente examinada quando convocada para tomar posse no cargo, a junta médica declarou que a impetrante não preenche os requisitos previstos no art. 5o, da Lei Distrital no 4.317/09, para ser considerada pessoa com deficiência. Afirma que tal conclusão não reflete a realidade retratada pelo laudo médico juntado, que atesta ser portadora de perda auditiva bilateral e perda severa na audição do ouvido esquerdo. Argumenta que alguém que tenha comprometida a capacidade auditiva em 60% (sessenta por cento) em um dos ouvidos ou em 30% (trinta por cento) nos dois deve ser considerada deficiente física. Alega que, no seu caso, sua perda em um dos ouvidos é superior ao mínimo legal (41dB), sendo que no outro a perda é de 30 (trinta) decibéis, totalizando diminuição na capacidade auditiva de oitenta e um (81) decibéis. Requer a concessão de liminar para determinar sua posse no cargo, ou, ao menos, reservar a vaga. Pugna, ao fim, pela concessão da segurança para ordenar sua nomeação e posse no cargo. Por meio da decisão de ID no 37872979, a liminar foi indeferida, bem assim determinou-se a intimação da impetrante para se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita. Do seu turno, de acordo com a certidão de ID no 38452690, a impetrante deixou transcorrer integralmente o prazo processual. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se antecipou, na decisão de ID no 37872979, a aferição concreta de que a perda da capacidade auditiva da impetrante é superior àquela definida em lei para que seja considerada pessoa com deficiência dependeria de dilação probatória (perícia médica judicial), eis que o mandado de segurança não foi instruído com prova inconteste da referida alegação. Com efeito, o laudo de ID 36801126, não foi acompanhado de relatório médico que quantifique, de forma especificada, quais os graus de perda, em relação às frequências aferidas, elemento indispensável à aferição da existência do direito alegado. Por sua vez, a jurisprudência desta egrégia Corte é consolidada no sentido de que o mandado de segurança não constitui via adequada para produção de provas. Com outras palavras, quando evidenciado que a apuração do direito líquido e certo afirmado depende de dilação de provas, constata-se a ausência de interesse da parte para a impetração do writ. Veja-se, a título de exemplo, o seguinte precedente: “(...) 2. Tratando-se de mandado de segurança, a necessidade de dilação probatória impede a apreciação da causa pelo rito sumaríssimo escolhido. O mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição da ação, não podendo o feito prosseguir se demandar provas para se alcançar o mérito. (...)” (Acórdão 659872, 20080111536986APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2013, publicado no DJE: 12/3/2013. Pág.: 115). Dessa forma, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo (art. 10, da Lei no 12.016/09, c/c o art. 485, incisos I e VI, do CPC). Concedo a gratuidade judiciária requerida (ID no 36801125, p. 13), dispensando a impetrante do recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator